Tribunal: TJES
Processo: 5019757-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019757-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVANO ANTONIO ALVES PEREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5019757-52.2022.8.08.0024

Embargantes:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in judicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE/REQUERENTE SUSTENTA:
“Ora, concessa vênia, trata-se de flagrante hipótese de prescrição de fundo de direito da parte autora e que, portanto, merece o julgamento improcedente, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Pugna-se, portanto, que seja sanado o vício de contradição presente na decisão objurgada, para que sejam consideradas do elemento probatórios dos autos além das legislações aplicáveis ao caso de fato.”

ORA, não acolho as razões dos Embargantes, eis que da simples leitura da escorreita peça recursal, observa-se que a pretensão do embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração

E ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“No mérito, o recorrente é servidor público militar aposentado, tendo ingressado na carreira de policial militar em 20.07.1987 e transferido para reserva remunerada em 18.05.2017, não tendo, todavia, usufruído da licença especial que fazia jus referente ao último decênio, isto é, do período de 20.07.2007 a 20.07.2017, tal como previsto no art. 65 da Lei Estadual n° 3.196/78, pretendendo com esta ação o seu pagamento em pecúnia. A referida lei (“Lei Estadual n° 3.196/78 – Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo”) prevê em seu art. 65, caput o direito à licença especial do militar que completar 10 (dez) anos de efetivo serviço, podendo ele optar pelo afastamento total de suas atividades no período de 03 (três) meses ou pela pela percepção, em caráter permanente, de gratificação por assiduidade, sendo que, caso não usufruída o benefício antes da aposentadoria, é possível a sua conversão em pecúnia, para que não incorra no enriquecimento sem causa da Administração em prejuízo ao servidor. É o que estabelece a jurisprudência pátria acerca do tema.(...)

Os documentos juntado aos autos comprovam o direito do autor, vez que demonstrou ter completado o tempo necessário para fazer jus à licença especial referente ao 3º decênio, período de 20.07.2007 a 20.07.2017, nos termos do art. 123, § 2º, da Lei nº 3196 de 09.01.1978, tanto que na esfera administrativa o DIRETOR ADJUNTO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS (documento de id. 5406991), atestou o direito do autor à licença especial referente ao 3º decênio. Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, creio que a r. decisão deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos”

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo os termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)